Tribunal: TJES
Processo: 5004394-58.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004394-58.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

AGRAVADO: RENATO PORTO MARQUETTE

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ADAPTAÇÃO RAZOÁVEL. LIMITES. CARREIRA DE SEGURANÇA PÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE TÉCNICA DA BANCA EXAMINADORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA ENTRE TESTES. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Atendimento Socioeducativo do Estado do Espírito Santo – IASES contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para assegurar a candidato com deficiência adaptações no Teste de Aptidão Física (TAF) de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo, mediante substituição de exercícios, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as adaptações pleiteadas no TAF configuram adaptação razoável ou se desvirtuam as exigências essenciais do cargo público; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode afastar, em sede de tutela de urgência e sem prova técnica robusta, a discricionariedade da banca examinadora quanto à definição dos critérios físicos do certame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal admite adaptações em testes físicos para candidatos com deficiência, desde que não haja desvirtuamento das exigências essenciais do cargo.

O edital do concurso prevê expressamente que adaptações não podem alterar o grau de exigência das etapas relacionadas a atividades operacionais e de risco.

A substituição dos exercícios originalmente previstos por outros distintos exige demonstração técnica de equivalência, o que não se comprova apenas com laudos médicos que atestam limitação funcional.

A banca examinadora exerce discricionariedade técnica para definir critérios de avaliação física, não podendo ser afastada sem prova pericial ou técnica consistente em sentido contrário.

A intervenção judicial, em cognição sumária, sem base técnica suficiente, configura indevida incursão no mérito administrativo.

O perigo de dano se manifesta de forma reversa, pois o prosseguimento do candidato sem comprovação de aptidão física adequada pode comprometer o interesse público e a eficiência do serviço.

A flexibilização casuística das regras editalícias, sem comprovação de adaptação razoável, viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A adaptação em teste de aptidão física para candidato com deficiência deve preservar as exigências essenciais do cargo, sendo vedada a substituição que descaracterize o grau de esforço requerido.

A discricionariedade técnica da banca examinadora somente pode ser afastada mediante prova técnica robusta que demonstre a inadequação dos critérios adotados.

A concessão de tutela de urgência para alterar critérios de avaliação em concurso público exige demonstração concreta de equivalência entre os testes e ausência de prejuízo ao interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015); princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 6.476.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004394-58.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES

AGRAVADO:
RENATO PORTO MARQUETTE

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IASES em razão da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por RENATO PORTO MARQUETTE, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os Agravantes assegurem ao Autor as adaptações necessárias para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF) do Concurso Público nº 001/2025.

O Agravado ajuizou ação originária contra o IASES e o IDCAP, sustentando ser candidato inscrito no concurso público regido pelo Edital nº 001/2025 para o cargo de Agente Socioeducativo, concorrendo às vagas reservadas a pessoas com deficiência.

Segundo a decisão de primeiro grau, ele apresentou laudos médicos que apontam sequelas traumáticas permanentes no membro superior direito, com limitação funcional definitiva, inclusive perda relevante de amplitude de movimento, anquilose/pronação fixa e amputação/artrodese de dedos da mão direita.

O Agravado requereu administrativamente adaptações para o TAF, especificamente quanto aos exercícios de barra fixa e abdominal remador, pleiteando substituição por exercícios compatíveis com sua condição, como abdominal supra, prancha isométrica, flexão de braço no apoio ou barra australiana.

O pedido administrativo foi indeferido pela banca na véspera do teste. O Agravante esclarece que o indeferimento administrativo ocorreu em 09/03/2026, sob o fundamento de que as adaptações pretendidas alterariam a natureza do exame e seriam incompatíveis com as atribuições do cargo, com apoio nos itens 5.2.2, 12.21 e 12.23 do edital, além do item 3.5 do edital complementar. Ainda segundo o Agravante, a banca entendeu que tais alterações descaracterizariam o conteúdo, a forma ou o grau de exigência do TAF, especialmente porque se trata de cargo ligado a funções típicas de segurança pública.

O juízo plantonista, em 10/03/2026, entendeu presentes a plausibilidade do direito e o perigo de dano, destacando: a tese vinculante firmada pelo STF na ADI 6.476, o dever de acessibilidade do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a previsão editalícia do item 5.1.1 assegurando recursos de acessibilidade e outras adaptações a quem comprovar necessidade, e os laudos médicos constantes dos autos. Com isso, determinou que os réus assegurassem ao autor as adaptações necessárias para o TAF, observados os laudos médicos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, além de autorizar a apresentação da decisão no local de prova.

Seguiu-se o presente recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a decisão recorrida, conquanto fundamentada na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 6.476, conferiu uma interpretação extensiva que transcende os limites da "adaptação razoável" aplicável a carreiras de segurança pública.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade da exclusão genérica de candidatos com deficiência de adaptações em provas físicas. Todavia, a mesma
ratio decidendi
ressalva que tais adaptações não podem desvirtuar as exigências essenciais do cargo.

In casu
, o Edital IASES nº 001/2025 é categórico ao prever que as adaptações não podem descaracterizar o grau de exigência das etapas que envolvam risco ou natureza operacional.

Sob essa ótica, vislumbro um déficit de fundamentação técnica específica na decisão agravada. Embora o Agravado tenha coligido laudos médicos que atestam sua limitação funcional, não restou sobejamente demonstrado que os exercícios substitutivos sugeridos (abdominal supra e flexão de braço no apoio) guardam equivalência técnica com o esforço exigido pela barra fixa e pelo abdominal remador para o perfil profissiográfico de um Agente Socioeducativo.

A Administração Pública, no exercício de sua discricionariedade técnica, indeferiu o pleito por entender que a modificação alteraria a essência do exame. Retirar da banca examinadora essa prerrogativa, sem prova pericial ou técnica robusta em sentido contrário, configura, ao menos em sede de cognição sumária, indevida incursão no mérito administrativo.

Quanto ao
periculum in mora
, este se manifesta de forma reversa em desfavor da coletividade e da Administração Pública. O cargo de Agente Socioeducativo demanda capacidade física para intervenções de contenção e manutenção da ordem em ambientes de risco. A manutenção da liminar permite o prosseguimento no certame de candidato cuja aptidão física funcional para o cargo permanece sob fundada dúvida técnica.

Ademais, a mitigação casuística das regras editalícias, sem a devida comprovação de que a adaptação é de fato "razoável" e não "substitutiva de critério", fere o princípio da vinculação ao edital e a isonomia entre os candidatos. Ressalte-se que não se nega o direito à inclusão, mas sublinha-se que a segurança jurídica e a eficiência do serviço público exigem cautela na flexibilização de requisitos de aptidão para funções de segurança.

A solução mais sólida para o estágio atual do processo é aguardar a instrução recursal, evitando que um provimento precário consolide situações fáticas de difícil reversão no âmbito da gestão de pessoal do Estado.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao recurso para revogar a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.